Tribunal: CARF
Processo: 13820.720208/2017-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720208/2017-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.428 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
MHF - EDITORAÇÃO GRÁFICA COMPUTADORIZADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão da
contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional, ratificar o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-92.513 da 4.a Turma da DRJ/RJO, de 18 de outubro de
2017 (fls. 24 e 25):
Do indeferimento da opção pelo SIMPLES Nacional
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720208/2017-93
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.428 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720208/2017-93

Trata o presente processo de indeferimento de pedido de ingresso no SIMPLES
Nacional, através de Termo de Indeferimento da Opção, em razão de a interessada
possuir débito sem que sua exigibilidade estivesse suspensa.
Da impugnação
Inconformada com o indeferimento encaminhou a interessada, em 14/03/2017,
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
a) O débito não foi objeto de parcelamento por uma falha no sistema da Receita Federal
não foi incluído no parcelamento realizado.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade. Foi indeferido ao contribuinte aderir ao
Simples Nacional por possuir Débito não previdenciário com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, cuja exigibilidade não estava suspensa:
[...] A interessada juntou aos autos, instruindo sua manifestação de inconformidade, o
requerimento de parcelamento realizado em 09/01/2017, sendo que o débito motivador
do termo de indeferimento não contava da relação, que, segundo a interessada, por erro
no sistema da RFB.
[...] Portanto, sendo o pleito de 09/01/2017, não poderia a interessada aderir ao
parcelamento sem o débito em questão, até pelo fato de ter até o dia 31/01/2017 para
regularizar a pendência, o que não aconteceu.
[...] Nesse sentido, entendo que não houve a devida regularização da pendência relativas
à sua manutenção da sistemática do Simples Nacional, e indefiro o pleito da interessada.
Dessa forma, a 4.a Turma da DRJ/RJO decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 30),
requerendo que seja revista o indeferimento ao Regime Tributário do Simples Nacional levada a
efeito pela autoridade fiscal.
A fim de corroborar com o alegado, a contribuinte apresenta documentos que
julga comprovar seus argumentos (fls. 31 a 38).
Por fim, a empresa recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 4.a
Turma da DRJ/RJO, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.428 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720208/2017-93

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ao regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de crédito
tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 04 de dezembro de
2017, fl. 30, face ao termo de ciência datado de 07 de novembro de 2017, fl. 29), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que à contribuinte
foi indeferido seu pedido de inclusão ao Regime Tributário do Simples Nacional, pelo Termo de
Indeferimento da Opção Pelo Simples Nacional, registrado em 13 de fevereiro de 2017 (fl. 05),
face o inciso V do artigo 17 da Lei Complementar n.o 123 de 2006, por possuir débitos não
previdenciário com a Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não estava suspensa (grifos
nossos):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A contribuinte alega em seu Recurso Voluntário que o débito subsistente “deveria
ser incluso ao parcelamento juntamente com os demais débitos conforme recebido de adesão ao
parcelamento que se mantém adimplente”.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.428 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720208/2017-93

Ocorre que, sem juntar provas de suas alegações, não há como desconsiderar as
informações trazidas pela Autoridade Tributária, constando a existência de débito inadimplido
após a data limite fixada para sua regularização.
Nesse sentido, importa mencionar que, por força o artigo 16 do Decreto 70.235 de
1972, é determinado que a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com
a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.428 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720208/2017-93

Não menos importante é o que estabelece a Lei n.o 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Os débitos não quitados tempestivamente que motivaram indeferimento da
contribuinte à adesão ao regime do Simples Nacional podem ser constatados à fl. 07,
demonstrado no Resultado Final da Solicitação de Opção.
Importa mencionar que o disposto no parágrafo 2o do artigo 16 da Lei
Complementar no 123 de 2006, condiciona a adesão ao Simples Nacional à quitação de todos os
impedimentos até o último dia útil do mês de janeiro:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.428 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720208/2017-93

Assim, tendo em vista que não foi comprovada a regularização tempestiva do
débito motivador do indeferimento de adesão ao Simples Nacional, em 31 de janeiro de 2017, a
manutenção da decisão da Delegacia de Julgamento é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento da contribuinte
em ingressar ao Sistema do Simples Nacional, não há motivos para a reforma do acórdão da
Delegacia de Julgamento. Dessa forma, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário da contribuinte, mantendo integralmente a decisão da DRJ.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital